Tribunal: TJMT
Processo: 1010635-31.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010635-31.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERSON DOS SANTOS SANTANA - CPF: 026.112.541-92 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), VANDERLEIA REGINA CORREA DE LIMA - CPF: 015.862.120-44 (APELADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRELIMINARES DE
OFENSA AO PRINCÍCIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL - MÉRITO
- ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS PROVIMENTES COMPRADORES – DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO
– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (
STJ - 2a Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2.
É inegável a existência de relação de consumo, já que autores e rés inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidores e de fornecedores de serviços (CDC, art. 2o e 3o), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na cadeia de consumo, o que inclui a participação da empresa BRDU urbanismo, que também se responsabilizou pelo empreendimento, sendo que a legitimidade da ré decorreria simplesmente pela aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso (CDC, art. 34). 3.
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (STJ, Súmula no 543). 4.
O atraso na entrega da obra, por si só, não importa em dano moral indenizável, de modo que, se não houver comprovação de que, do inadimplemento contratual pela construtora, decorreu para o comprador alguma situação constrangedora, humilhante e moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRDU URBANISMO S.A. e PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no
1010635-31.2023.8.11.0003
), ajuizada contra os apelantes por
VANDERSON DOS SANTOS SANTANA E VANDERLE IA REGINA CORREA DE LIMA, julgou o pedido parcialmente procedente, para rescindir o contrato de compra e venda do terreno descrito na inicial e determinar às rés/apelantes que restituam aos autores/apelados “
os valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias
”, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes da Súmula 543 STJ, corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (CC, 406) e multa por inadimplência, e condenar as rés
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8 mil, acrescido de correção monetária desde o arbitramento, e juros de mora a partir da citação;
a r. sentença também condenou as rés/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
(cf. Id. no
220510785).

A ré/apelante BRDU Urbanismo S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva dizendo que “
a BRDU não poderia figurar no polo passivo da demanda na qualidade de responsável solidária, tendo em vista que, ainda que integrante do mesmo grupo econômico a qual pertence a Projeto Rio Vermelho, a sua responsabilização direta necessariamente depende da comprovação categórica dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, a exemplo da confusão patrimonial e do abuso de direito
”, o que não foi comprovado nos autos.

No mérito, os recorrentes defendem que no contrato questionado nos autos há cláusula expressa prevendo a possibilidade de cobrança dos valores pagos a título de corretagem, sendo plenamente válida a clausula contratual que transfere aos compradores a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, como de fato ocorreu.

Afirmam, ainda, que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, já que “
o mero atraso na obra e insuficiente a justificar a configuração do dano moral indenizável
”, devendo ser levado em consideração que “
os autores não se ocuparam de comprovar a experimentação de dano insuportável a esfera extrapatrimonial
”, questionando, ainda, o valor fixado a título de indenização, reputando-o excessivo.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente,
seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da ré BRDU Urbanismo; no mérito, seja reconhecida a improcedência do pedido autoral,
ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório fixado (cf. Id. no 220510794).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 220510798, os apelados alegam que
o recurso não pode ser conhecido por ofensa ao “princípio da dialeticidade”, eis que os apelantes não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença; no mérito, refutam os argumentos recursais e torcem pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo os recorrentes alegam, “a BRDU não poderia figurar no polo passivo da demanda na qualidade de responsável solidária, tendo em vista que, ainda que integrante do mesmo grupo econômico a qual pertence a Projeto Rio Vermelho”, defendendo, ainda, a validade da clausula contratual que transfere aos compradores a obrigação de pagar a comissão de corretagem, e ausência de dano moral indenizável,
de modo que, a
crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a parte autora/apelante tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na peça contestatória
.

Os apelantes não cometeram o despropósito de simplesmente reeditarem a contestação, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizaram a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicaram a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso, é possível compreender e verificar satisfatoriamente os motivos da insatisfação dos réus/apelantes com o desfecho decisório, bem como o porquê pretende ver reformada a sentença condenatória.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Voto Preliminar - Ilegitimidade Passiva

Egrégia Câmara:

A empresa BRDU Urbanismo arguiu ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda porque o contrato foi celebrado apenas com a empresa Rio Vermelho, e por isso ela não responder pela restituição de valores pagos decorrentes da rescisão contratual; sucede, porém, que
no próprio contrato celebrado pelos litigantes consta a logomarca, em papel timbrado, da ré BRDU Urbanismo (cf. doc. Id. no 220510729), despontando daí sua
incontroversa responsabilidade pelo empreendimento “Parque Alta Vista” em que os apelados celebraram o contrato para aquisição de uma unidade residencial.

Ademais, a hipótese retratada nos autos é de relação de consumo, pois, autores e rés inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidores e de fornecedores de serviços (CDC, art. 2o e 3o), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na cadeia de consumo, o que inclui a participação da ré/apelante, até porque os pormenores da relação havia entre a ré e
‘Parque Alta Vista
não constitui óbice oponível aos autores/consumidores, e, de todo modo, a legitimidade da apelante decorreria simplesmente pela aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso (CDC, art. 34).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATUAÇÃO DE AMBAS AS CONSTRUTORAS NO CICLO DE PRODUÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Configurada a relação de consumo e a atuação de ambas as construtoras no processo de produção dos imóveis, as duas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda que visa o ressarcimento por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual”.

(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 24.74/2018 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATUAÇÃO DE AMBAS AS CONSTRUTORAS NO CICLO DE PRODUÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. I- Pela teoria da aparência (art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo. II- Configurada a relação de consumo e a atuação de ambas as construtoras no processo de produção dos imóveis, as duas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda que visa o ressarcimento por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0013635-88.2013.8.11.0041 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 31/05/2022 – DJE em 06/06/2022).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Voto Mérito

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão a respeito do culpado pela rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre autores e rés, datado de 03/08/2019, tendo por objeto o Lote no 1, da Quadra 19, no Loteamento Alta Vista Parque, cuja “
data da entrega do lote
”, segundo o ajuste contratual, foi definida para o “
último dia do mês de junho de 2021
”, porém, segundo a narrativa autoral “
mesmo considerando a carência de 180 dias, o prazo já está extrapolado em mais de 15 meses
”, e até a data do ajuizamento da ação, o loteamento permanece sem perspectiva de conclusão (cf. Id. no 220510785).

A MMa. Juíza sentenciante, ao analisar a questão controvertida, concluiu que a culpada pela rescisão contratual foi a ré/apelante/compromissaria vendedora, pelos seguintes motivos:

(...). As alegações defensivas são extremamente genéricas, pois não impugnado de maneira específica o descumprimento do pacto negocial, o que revela nítida confissão ficta.

Houve inobservância do ônus da impugnação especificada (CPC, 336 e 341). (...).

Frise-se, não foi informada a data real de concreção das obras e nem houve insurgência específica quanto ao compromisso de entrega-las no período informado em contrato, conforme documentos juntados pelo autor.

De igual modo, tampouco foi noticiada qualquer circunstância extraordinária ou imprevisível capaz de justificar o atraso, quiçá eventual inadimplemento contemporâneo do requerente ao período previsto para conclusão do empreendimento.

E sendo assim, não há como imputar ao comprador o ônus de suportar o atraso na realização das obras, revelando-se exclusivamente da demandada a culpa pelo descumprimento contratual, à luz do disposto no art. 475, CC. (...).

Escorreita, pois, a rescisão do contrato, impondo-se à parte requerida a restituição dos valores pagos pelo requerente, sobre os quais deverá incidir correção monetária desde o desembolso de cada parcela.

Uma vez não imputada ao comprador à causa pela rescisão do contrato, não há falar em aplicação das multas, cláusulas e encargos moratórios e penais previstos no contrato. (...).

Na espécie, o contrato teve por objeto lote sem edificação, não tendo sido demonstrada a efetiva existência de vantagem obtida sobre o bem pela parte autora, quiçá eventual perda suportada pela vendedora em razão da privação da posse sobre o terreno.

Vale dizer, não comprovado o proveito econômico proporcionado pelo terreno, notadamente pela inobservância dos termos ajustados no contrato, aliado a não demonstração de que a reclamada tenha deixado de auferir lucro em decorrência da privação da posse do imóvel, indevida a cobrança da
taxa de fruição
.

No que concerne ao dano moral, o caso é de procedência.

Certo é que as circunstâncias do caso se sobrepõem ao mero dissabor, especialmente porque a parte compradora se viu privada de fazer uso do bem, sendo frustradas as expectativas que fundamentaram a aquisição do imóvel, cabendo à ré o dever de indenizar.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as nuances do caso concreto e das partes envolvidas, visando prestigiar o caráter pedagógico da medida, especialmente obstar a reiteração da conduta, e, ao mesmo tempo, o enriquecimento indevido do requerente, correta a fixação do

valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

VII
-
Dispositivo

Posto isso, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, o Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial por
VANDERSON DOS SANTOS SANTANA e VANDERLEIA REGINA CORREA DE LIMA

em desfavor de
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A
para o fim de:

(a)
declarar rescindidos os contratos de compra e venda do terreno descrito na inicial;

(b)
condenar as requeridas
SOLIDARIAMENTE
na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (CC, 406) e multa por inadimplência,
nos moldes estabelecidos no contrato
; e

(c)
condenar as requeridas
SOLIDARIAMENTE
no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).
(cf. Id. no 220510785)
.

É irretocável a conclusão sentencial principalmente porque
o cumprimento da obrigação das compromissárias vendedoras somente se aperfeiçoaria com a “entrega das chaves”, ou, mais precisamente, com a prática de ato apto a “entregar” o lote/imóvel aos compromissários compradores em condição de ser usufruído, assegurando a estes o seu pleno uso e gozo, o que certamente não ocorreu, pois, no caso, é incontroverso o atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida pelos autores/apelados, fato, inclusive, sequer questionado pelos réus/apelantes na peça recursal, de modo que, tendo o contrato fixado prazo para conclusão do empreendimento (último dia do mês de junho de 2021), a extrapolação do prazo certamente significa dizer que houve atraso na entrega do empreendimento, esvaindo-se qualquer direito dos apelantes decorrentes do pedido de rescisão contratual por parte dos promitentes comprados/apelados.

Incide, portanto, a orientação da Súmula 543 do STJ de que, “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
”, incluindo, aqui, o cobrado do consumidor a título de taxa de corretagem, porque, conforme também já definiu o STJ, existe uma “
distinção entre a pretensão restituitória abordada no Tema 938/STJ (fundada na abusividade de cláusula contratual) e a pretensão restituitória do caso dos autos (fundada na resolução do contrato por inadimplemento da incorporadora)
”, o que resulta na

“
inaplicabilidade do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1737992/RO - Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/08/2019), de modo que não há falar em ausência de responsabilidade das rés/apelantes.

Portanto, deve ser mantida a sentença quanto a aplicação das penalidades do descumprimento contratual à apelante, bem como, quanto ao termo inicial dos juros fixados, já que, “
conforme o entendimento do STJ, incidem
juros
moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora”
(AgInt no AREsp n. 2.162.081/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.

Sobre os danos morais, ainda na esteira da jurisprudência do STJ, a orientação interpretativa estabelecida pela Corte Superior é a de que
não se pode falar em dano moral indenizável em razão do atraso na entrega da obra e dos desdobramentos inerentes a essa circunstância, uma vez que o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual insere-se no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra e nem violação da dignidade humana, de modo que a caracterização do dever de indenizar por danos extrapatrimoniais fica reservada à hipótese em que demonstrada consequência excepcionalmente graves em decorrência do descumprimento do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido” (STJ - AgInt no AREsp n. 947.202/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 15/3/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. Precedentes. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento” (STJ -AgInt no AREsp n. 1.020.223/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.660.794/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018).

Não se nega e nem se duvida do sentimento de frustração e revolta gerado em razão do descumprimento da obrigação contratual, no entanto, a questão é que a situação em si não foge da raia da repercussão normal inerente ao inadimplemento do negócio em questão, não havendo mínima prova de que, para além do desgosto e frustação comercial, o autor/apelado experimentou qualquer outra situação de magnitude excepcional que justifique ou autorize a condenação indenizatória, isto é, não há provas que demonstrem a existência de outros tipos de violações aos direitos da personalidade ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida, a qual é comumente aventada nas diversas demandas judiciais envolvendo o tema.

Enfim, para que esteja configurado o dano moral indenizável, o julgador deve ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. E, à falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, cumpre ao julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio, então, a partir dessa perspectiva, não sendo possível extrair dos fatos apresentados em Juízo a existência de abalo de ordem moral substancial e excepcionalmente gravoso, descabe a condenação indenizatória por danos morais, merecendo a sentença reparo nesse ponto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a condenação indenizatória a título de danos morais. Frente a alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, os quais mantenho no patamar fixado pela sentença, na proporção de 75% às rés/apelantes e 25% aos autores/apelados.

Custas recursais pelas apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024